Tribunal: TJMT
Processo: 1058086-40.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058086-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (APELANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR - CNPJ: 37.114.485/0001-54 (APELADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR - CNPJ: 37.114.485/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 012.611/2006-9) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE E POR COISA JULGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO: PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, o apelo há de ser analisado no mérito.

2. Consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte,
“o
s serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”
, de maneira que
“quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público”
(ACO 1953-AgR), o que afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos.

3. Conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a
formação definitiva da
culpa
dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o
devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato.

4. Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II, da Lei n. 9.873/99).

5. Se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da
Tomada de Contas Especial
pede vista dos autos, devolvendo-os ao relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.

6. Por aplicação analógica da jurisprudência do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que ocorrido na fase de administrativa (julgamento de prestação de contas no âmbito do TCU) afasta a condenação da entidade paraestatal exequente no pagamento dos honorários dos patronos dos executados.

7. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1058086-40.2020.8.11.0041, a qual acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito ainda na fase administrativa da constituição
e, por consequência, condenou a entidade paraestatal exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a apelante que a execução foi ajuizada para a cobrança da condenação ao pagamento de R$1.336.526,09,
imposta pelo Tribunal de Contas da União no
Acórdão n. 2.198/2015-TCU proferido Prestação de Contas n.º 012.611/2006-9)
.

Anota que após regular citação, executado
ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA
, apresentou
Exceção de Pré-executividade
, a qual foi acolhida pelo juízo de origem que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito ainda na fase administrativa sob o fundamento de que o processo restou paralisado no TCU por período superior a 03 (três) anos, pelo que condenou a entidade paraestatal recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, sustenta que, nos termos da Lei nº 9.873/1999, o STF consolidou jurisprudência no sentido de que diversos atos podem configurar causas interruptivas da prescrição, desde que evidenciem a ausência de inércia do Estado na apuração dos fatos.

Destaca a redação do art. 2º, II, da mencionada norma, que prevê a interrupção do prazo prescricional por “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato”, de modo que não pode ser admitida a limitação indevida da aplicação dessas causas interruptivas.

Registra que na exceção oposta, o executado aponta uma suposta inatividade do TCU entre a citação do executado em 25/11/2010, a apuração dos fatos em 05/11/2011 e a prolação do Acórdão exequendo em 02/09/2015.

Afirma que a arguição de prescrição intercorrente não se sustenta porque, após a citação do Sr.
HOMERO ALVES PEREIRA
em
25/11/2010
– marco interruptivo expresso no art. 2º, I, da Lei n. 9.873/99 –, o processo teve tramitação regular, sendo que, em
05/09/2011
– menos de um ano depois –, a unidade técnica do TCU apresentou parecer conclusivo pela irregularidade das contas, caracterizando ato inequívoco de apuração (art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99).

Aponta que, em
janeiro de 2012,
o Ministério Público junto ao TCU emitiu parecer em janeiro de 2012, evidenciando continuidade processual, sendo o processo encaminhado, então, ao Relator e levado a julgamento pelo Plenário do TCU em
29/05/2013
, antes da emissão do Acórdão em 02/09/2015.

Alega que nesse intervalo, houve diversos atos processuais com potencial interruptivo ou suspensivo da prescrição, como notificações, manifestações e pedidos de dilação de prazo, afastando qualquer alegação de paralisação por período superior a 3 (três) anos, o que foi desconsiderado pela sentença.

Ressalta que à época do trânsito em julgado do Acórdão 2198/2015, em 2018, não havia legislação ou resolução específica no âmbito do TCU disciplinando a prescrição intercorrente, pelo que se aplicava a Lei n. 9.873/1999, a qual trata expressamente dos marcos suspensivos e interruptivos da pretensão punitiva e executória, mas é omissa quanto à regulamentação da prescrição intercorrente em sentido estrito.

Aduz que, dessa maneira, somente haveria prescrição intercorrente se o processo estivesse efetivamente paralisado por mais de três anos, o que não ocorreu em sua visão, pelo que seu reconhecimento pela sentença deve ser revisto, com determinação de prosseguimento do feito.

Defende, subsidiariamente, que o STJ já firmou entendimento no sentido de que, quando o processo é extinto em razão de prescrição intercorrente, os honorários não são devidos, ou, ao menos, devem ser fixados de forma simbólica.

Postula, com isso, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, alternativamente, a redução do percentual arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões no ID. n. 296379033, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do apelo em função da ausência à dialeticidade e em razão do prévio reconhecimento da prescrição intercorrente da condenação do TCU no Agravo de Instrumento n. 1000861-83.2023.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado, não podendo ser revista. No mérito, postulou o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da alegação existência de coisa julgada
.

Suscitou ainda o espólio apelado a existência
prévio reconhecimento da prescrição intercorrente da condenação do TCU no Agravo de Instrumento n. 1000861-83.2023.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado, a gerar coisa julgada sobre a matéria.

Nesse viés, é bem verdade que por ocasião do julgamento do citado Agravo de Instrumento, este colegiado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, fundada no mesmo Acórdão n. 2198/2015 proferido nos autos da
Tomada de Contas Especial
n. 012.611/2006-9, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 012.611/2006-9) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – ART.924, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal se, na hipótese dos autos, nenhuma pessoa jurídica da Administração Federal, direta ou indireta, integra o feito originário, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado).

Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte, “os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”, de maneira que “quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público” (ACO 1953-AgR), o que também afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos.

Conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato.

Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II, da Lei n. 9.873/99).

Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.- (N.U 1000861-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Todavia, não se pode olvidar que, segundo prescreve o §4º do art.337 do CPC/15,
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

E nesse contexto, o §2º do mesmo artigo explica que
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido
”
.

No caso, conquanto derivem de condenações impostas por um mesmo acórdão administrativo do TCU, o pedido da presente execução não é exatamente idêntico ao da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1058094-17.2020.8.11.0041.

Isso porque, conquanto a base da presente execução seja a condenação imposta no
Item 9.3.2
do citado acórdão administrativo, naquela outra execução (n. 1058094-17.2020.8.11.0041) o pleito executivo está fincado no
Item 9.3.1
do mesmo aresto, pelo que, tecnicamente, não há se falar em coisa julgada material, não obstante evidente afinidade entre os referidos feitos.

Portanto, não há coisa julgada a inviabilizar o julgamento do mérito recursal.-

Da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Conforme adiantado, os executados recorrentes suscitam, ainda, a nulidade do título exequendo (Acórdão n. 2198/2015-TCU) sob o fundamento de que a pretensão de reaver crédito para estatal perseguido prescreveu na fase administrativa, e antes, portanto, de sua constituição definitiva.

Neste particular, analisando os argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, constata-se que prospera a tese de prescrição da pretensão ressarcitória objeto da execução originária, ainda na fase administrativa.

Conforme já relatado, os executados agravantes fincam sua irresignação na suposta ocorrência da prescrição trienal intercorrente da pretensão pecuniária, nos termos do §1º do art.1º da Lei n. 9.873/1999, a qual teria se operado ainda na fase administrativa que culminou com a constituição do crédito, vez que teria transcorrido mais de
3 (três) anos e 10 (dez) meses
de paralisação do feito administrativo entre a “apuração do fato”, ou seja, a apresentação do
parecer técnico da auditoria recomendando a condenação dos executados a ressarcir os valores
– em
05/11/2011
– e o acórdão exequendo – proferido em
02/09/2015
, por considerar que o adiamento, julgamento da
Tomada de Contas Especial
n. 012.611/2006-9 iniciado em
29/05/2013
, em função de pedido de um dos ministros julgadores, o qual não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

Logo, cinge-se a controvérsia posta em dirimir se o pedido de vista de um dos Ministros do TCU quando já apresentado o voto do Ministro Relator do procedimento administrativo de
Tomada de Contas Especial
em plenário configura causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição em relação ao poder sancionador da Administração Pública Federal através de seus órgãos de controle interno e externo está disciplinada na Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos a serem observados: (i) o prazo de 5 (cinco) anos para o início da apuração da infração administrativa e formação da culpa
latu senso
; (ii) o prazo de (três) anos para a conclusão do processo administrativo e definição ou ratificação da eventual penalidade; e (iii) 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial.

E de acordo com a redação do §1º do art.1º da Lei n. 9.873/1999,
“
Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

Em contraponto, o art.2º da citada lei estabelece em seus incisos as causas interruptivas dessa prescrição. Senão vejamos:

“Art. 2º. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”

Nesse particular, porém, imperioso ressaltar que, na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 9.873/99. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei nº 9.783/99, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato,
para tanto não se prestando a movimentação processual constituída de atos de mero expediente, sem conteúdo decisório
.

(TRF4, AG 5049547-03.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 12/04/2023)

Conquanto a parte exequente afirme a impossibilidade de aplicação do inciso II
do art. 7º da Resolução - TCU n. 344/2022, sob o

fundamento de que
, segundo o art.18 do mesmo normativo,
“aplica-se somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação”,
ainda assim constata-se a ocorrência da prescrição intercorrente à luz da Lei n. 9.873/1999.

Isto porque,
além de o parecer técnico da auditoria recomendando a condenação dos executados a ressarcir os valores ter sido apresentado nos autos em
05/09/2011
e de o parecer do Subprocurador-Geral sugerindo a rejeição das justificativas exculpantes apresentadas pelos ora apelados ter sido ofertado em
janeiro de 2012
(ID. n. 296379014), o TC n. 012.611/2006-9 somente foi definitivamente julgado em
02/09/2015

– tendo, pois, transcorrido mais de 3 (três) anos entre a formação definitiva da
culpa
dos responsáveis – sem que haja qualquer evidência de que, nesse interregno, os ora recorrentes tenham de algum modo contribuído para essa extrapolação do prazo trienal.

Em suma,
se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da
Tomada de Contas Especial
pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.

Diante disso, a pretensão recursal não merece ser acolhida, devendo, pois, ser mantido o reconhecimento da prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória em que se funda o acórdão administrativo exequendo, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 9.873/99. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei nº 9.783/99, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, para tanto não se prestando a
movimentação processual constituída de atos de mero expediente
, sem conteúdo decisório.

(TRF4, AG 5049547-03.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 12/04/2023)

ADMINISTRATIVO. LEI 9.873/99. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição em relação ao poder sancionador da Administração Púbica Federal está disciplinada na Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos que devem ser observados: (a) cinco anos para o início da apuração da infração administrativa e constituição da penalidade; (b) três anos para a conclusão do processo administrativo; e (c) cinco anos contados da constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial. 2. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da autoridade administrativa em promover atos que impulsionem de maneira eficiente o procedimento administrativo de apuração do ato infracional e constituição da respectiva multa, em período superior a três anos. O § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999 reputa paralisado o processo administrativo desprovido de julgamento ou despacho. 3. Verificado que os processo administrativo em questão ficou paralisado por prazo superior a três anos, há prescrição intercorrente. (TRF4, AC 5014452-55.2018.4.04.7208, QUARTA TURMA, Relator ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, juntado aos autos em 13/12/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ANAC. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. A ausência de notificação regular no processo administrativo fere as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo, bem como do título executivo que lastreia a execução fiscal. 2. Tratando-se de multa de natureza não tributária, aplicam-se as disposições da Lei nº 9.873/99, que cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva, da pretensão executória e da prescrição intercorrente, relativas ao poder de polícia sancionador da Administração Pública Federal.

3. Incide a prescrição prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99 no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. (TRF4, AC 5032303-47.2021.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 14/04/2023)

Do pedido subsidiário de exclusão da condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios.

Postula o apelante a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, alternativamente, a redução do percentual arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme cediço, a orientação do STJ se firmou no sentido de que
“em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade”
sendo que
“a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição e sua inércia durante o prazo prescricional não alteram a aplicação do princípio da causalidade.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.072.952/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.).

A apesar da prescrição intercorrente declarada na sentença apelada ter se operado ainda na fase administrativa, não se afigura razoável atribuir culpa (causalidade) à exequente apelante, à medida em que a condenação pelo TCU se deu normalmente, sem que a referida Corte de Contas tivesse deliberado sobre o assunto, o que gerou na entidade paraestatal uma justificável compreensão de que o aresto estaria hígido e apto à execução, sendo que essa interpretação somente veio a se consagrar no curso da execução.

Com isso, o entendimento jurisprudencial segundo o qual o reconhecimento da prescrição intercorrente o curso do processo judicial não impõe ao exequente a condenação na verba de sucumbência deve ser analogicamente aplicado à prescrição intercorrente operada ainda na fase administrativa do crédito exequendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para isentar a entidade paraestatal recorrente de arcar com a verba de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025